Tribunal: STF
Processo: ADPF 1132
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Dispositivos da lei n. 1.729/68 do município de são bernardo do campo. Restrição do direito às férias dos servidores públicos municipais que tenham se afastado por licença médica por mais de trinta dias. Inconstitucionalidade material. Reafirmação do entendimento fixado no tema 221 de repercussão geral. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada parcialmente procedente.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Públicos Municipais - Conatram e pela Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal - Confetam/Cut objetivando o reconhecimento da não recepção dos arts. 155, caput e § 2º e 156, do Estatuto dos servidores públicos do Município de São Bernardo do Campo (Lei ordinária municipal n. 1.729/1968), que restringem, em síntese, o exercício do direito às férias, na hipótese de gozo, pelo servidor, de licença para tratamento de saúde por prazo superior a trinta dias.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se os dispositivos da Lei municipal foram recepcionados pela Constituição da República, considerando o delineamento constitucional do direito fundamental às férias (arts. 7º, XVII e 39, § 3º), a autonomia do município para legislar sobre matéria de organização administrativa e interesses locais e o entendimento firmado no Tema 221 de repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 593.448 (Tema 221 de repercussão geral), da relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, assentou ser inconstitucional dispositivo de lei municipal que prevê a perda do direito de férias a servidor que goza, no seu período aquisitivo, de mais de dois meses de licença médica, por ofensa ao disposto nos arts. 7º, XVII, e 39, § 3º, da Constituição.



    4. De fato, não se infere do art. 7º, XVII, da Constituição, permissão para que o legislador municipal, ainda que dotado de autonomia para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, da Constituição), vulnere o gozo pleno do direito fundamental às férias, em razão de eventual licença para saúde usufruída pelo servidor por mais de trinta dias.



    5. A rigor, a licença para tratamento de saúde não se confunde com o gozo de férias remuneradas nem com eventual licença voluntária, postulada por interesse particular do servidor. A primeira volta-se ao restabelecimento das condições físicas e mentais do servidor e, portanto, supõe fato gerador distinto das férias remuneradas.



    6. Reafirmação do entendimento fixado no Tema 221 de Repercussão Geral.



    IV. Dispositivo



    7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada parcialmente procedente para reconhecer a não recepção do art. 155, caput, no que concerne à expressão “desde que, no exercício anterior, não tenha mais de doze faltas ao serviço, por qualquer motivo”, e, no parágrafo 2º, da expressão “desde que concedidas por prazo não superior a trinta dias, e dentro do exercício”, e do art. 156, todos da Lei n. 1.769/1968 do Município de São Bernardo do Campo.



    Tese de julgamento: São inconstitucionais dispositivos de lei municipal que, a pretexto de disciplinarem o regime jurídico dos servidores, restringem o direito às férias de servidor que tenha se afastado com fundamento em licença saúde, vulnerando a plenitude do direito fundamental previsto no art. 7º, XVII.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Jurisprudência relevante citada: RE 593.448, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19/12/2022.